Tribunal: TJDFT
Processo: 0721517-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MARCO CIVIL. INTERNET. LIBERDADE. EXPRESSÃO. LIVRE MANIFESTAÇÃO. PENSAMENTO. REDE SOCIAL. FACEBOOK. INSTAGRAM. CONTA. DESATIVAÇÃO. CANCELAMENTO. ABUSIVO. NOTIFICAÇÃO. PRÉVIA. AUSÊNCIA. INFRAÇÃO. TERMOS DE USO. NÃO COMPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REATIVAÇÃO. ASTREINTES. DANO MORAL. CONFIGURADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade a reprodução de termos da peça de defesa, desde que haja a impugnação da matéria fática e de direito.

2. A garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet, conforme art. 8o da Lei n. 12.965/2014.

3. O art. 5o, incs. IV e IX, da Constituição Federal tutela o exercício do direito à livre expressão do pensamento e da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Aliado a isso, está o art. 220 da Constituição Federal, que assegura o direito à informação.

4. As astreintes constituem medida inibitória destinada a compelir o provedor de aplicações de internet ao cumprimento da obrigação. Não têm caráter indenizatório ou compensatório, eis que objetivam estimular o cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira.

5. A doutrina majoritária apresenta como elementos imprescindíveis à configuração da responsabilidade civil a conduta (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral. Corolário da desativação abusiva de diversas de suas contas em redes sociais é a configuração de ato ilícito praticado pela apelante e, consequentemente, do dano causado.

6. O juiz deve utilizar o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade como critérios gerais para valorar o dano moral. Deve-se estabelecer uma quantia que não represente um enriquecimento sem causa da vítima, todavia não será fixado um valor ínfimo ou que avilte a relevância dos direitos da personalidade.

7. Apelação desprovida.